Tribunal: TJDFT
Processo: 0713113-58.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA IDOSA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. OPÇÃO DA ACUSADA DE NÃO SE PRONUNCIAR NA FASE INFORMATIVA. DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA SE JUSTIFICAR NO CURSO DA AÇÃO PENAL. DESINTERESSE DA RÉ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, o recurso de apelação criminal é dotado de efeito suspensivo, de modo que, se o caso concreto não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no art. 597 do CPP para cumprimento imediato da pena, o pedido de concessão de efeito suspensivo não pode ser conhecido.
2. Não há como se reconhecer o alegado cerceamento de defesa se a acusada teve todas as oportunidades para se manifestar no feito, tendo a própria ação penal decorrido do desinteresse da ré em se pronunciar sobre o Acordo de Não Persecução Penal, proposto pelo órgão ministerial.
3. O pedido de gratuidade de justiça deve ser examinado pelo Juízo da Execução, consoante o verbete sumular n. 26 deste TJDFT.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.